Tribunal: STF
Processo: RE 1354193
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. ENTIDADE BENEFICENTE. IMPORTAÇÃO. EXIGÊNCIA DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO E DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS E PARA O COFINS. DEPÓSITO INTEGRAL EFETIVADO. LIBERAÇÃO DAS MERCADORIAS. LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 151, II, DO CTN. LEI Nº 9.703/98. APELOS E REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDOS.



    1 - Apelação de sentença que concedeu em parte a segurança requestada para determinar a realização do procedimento de desembaraço aduaneiro, para o fim de importação, da mercadoria anteriormente apreendida pela autoridade impetrada no Aeroporto Internacional de Fortaleza, conforme Declaração de Importação nº 13/2045547-8, de 16/10/2013 , salvo se por outro motivo não alegado neste mandado de segurança não possa fazê-lo, ficando ressalvado à autoridade impetrada o direito de proceder ao lançamento dos créditos de impostos ou de contribuições sobre as operações de importação que entenda devidos, além do montante já depositado nos autos pela impetrante.



    2 - O Fisco não pode utilizar a retenção de mercadoria importada como forma de impor o recebimento de tributo dito devido, mas ainda não suficientemente apurado. Não deve ser admitida a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.



    3 - Na medida em que não se pode (e, não se busca) nos presentes autos reconhecer a imunidade constitucional tributária em favor da referida fundação, a fim de afastar a cobrança dos tributos em questão, apesar de restar configurada a repudiada situação de apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos, não se pode falar em liberação do depósito judicial efetivado, referente ao montante dos tributos cobrados. Precedente deste Regional: APELREEX 26496, DJE 11/04/2013, Relator Desembargador Federal Francisco Wildo.



    4 - A Lei nº 9.703/98, que dispõe sobre os depósitos judiciais e extrajudiciais de tributos e contribuições federais, em seu artigo 1º, parágrafo terceiro, preceitua que o valor do depósito será devolvido ou transformado em pagamento definitivo, mediante ordem da autoridade judicial ou, no caso de depósito extrajudicial, da autoridade administrativa competente, após o encerramento da lide ou do processo litigioso. No caso, a liberação do depósito apenas poderá ocorrer após o trânsito em julgado da sentença.



    5 - Apelações cíveis e reexame necessário improvidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XIII, XXII, LIV e LV; 37; 150, inciso VI; 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    11. Outrossim, destaco que a Lei nº 9.703/98, que dispõe sobre os depósitos judiciais e extrajudiciais de tributos e contribuições federais, em seu artigo 1º, parágrafo terceiro, preceitua que o valor do depósito será devolvido ou transformado em pagamento definitivo, mediante ordem da autoridade judicial ou, no caso de depósito extrajudicial, da autoridade administrativa competente, após o encerramento da lide ou do processo litigioso.



    12. Comungo do entendimento de que se faz necessário o trânsito em julgado da decisão judicial para considerar-se encerrada a lide. Pelo que, concordo com a liberação do depósito somente após o trânsito em julgado da sentença.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prequestionamento. Ausência. Conversão em renda. Remissão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.302 - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/5/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 894.187/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/3/16; e ARE nº 811.555/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/14.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente